Tribunal: TJPA
Processo: 0815312-84.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815312-84.2021.8.14.0000

PACIENTE: THALYSON MESQUITA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL\PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – crimes de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 33 da Lei nº11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003 –
1)
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO DELITO – NÃO CONHECIMENTO – apreciação que exige revolvimento fático probatório inviável na estreita via do habeas corpus –
2)
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO REQUISITO DE PERICULUM LIBERTATIS – DENEGADO – ao converter a custódia flagrancial em preventiva, o juízo inquinado coator consignou entender caracterizado o
periculum libertatis
em razão da gravidade da conduta, pois além de estar em posse de considerável quantidade de substância entorpecente, também possuía vários artefatos bélicos, como munições e carregadores, o que indica maior periculosidade do agente, além do risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de registro criminal anterior -
3)
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRIVATIVAS DE LIBERDADE – DENEGADO – presentes os pressupostos ensejadores da custódia preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão –
4)
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR DOMICILIAR POR SER O PACIENTE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE – DENEGADO – ausência de comprovação do situação atual de debilidade do paciente e da impossibilidade de receber o tratamento necessário no estabelecimento penal – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelas advogadas Maria Adriana Lima de Albuquerque (OAB/PA Nº 20.854) e Giselia Domingas Ramalho Gomes (OAB/PA Nº 13.576-A), em favor
THALYSON MESQUITA ARAUJO
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal
.

Narra o impetrante que o paciente
THALYSON MESQUITA ARAUJO
é réu na Ação Penal nº
0804558-38.2021.8.14.0015
, em trâmite na
2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal,
sob a acusação de ter cometido os crimes de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previstos nos art. 33 da Lei nº11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Explana que o paciente foi preso em flagrante em 08 de setembro de 2021, sendo a custódia flagrancial convertida em preventiva. Narra que não há nos autos provas de participação do paciente no delito, bem como não se verificam na hipótese os requisitos para prisão, não restando demonstrado o periculum libertatis em relação ao paciente.

Aduz que foi requerida a substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão do paciente ser portador do vírus HIV, o que restou indeferido pelo juízo coator sem fundamentação idônea.

Pleiteia a revogação da custódia preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares não privativas de liberdade ou ainda, por prisão domiciliar em razão de ser possuidor de moléstia grave.

Requer a concessão de liminar para liberação do paciente, com confirmação da ordem no julgamento do mérito do
mandamus
.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, o Procurador de Justiça
Luiz César Tavares Bibas
manifestou-se pelo conhecimento parcial do writ e, nesta parte, pela denegação da ordem.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta em plenário virtual
.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que, entre as pretensões veiculados no presente
mandamus
,
não pode ser conhecida
a alegação de ilegalidade da custódia por
ausência de provas de participação do paciente no delito
, uma vez que a apreciação de tal argumento exige revolvimento fático probatório, o que revela-se patentemente inviável na estreita via do habeas corpus.

Neste sentido:

STJ:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO.
NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1.
A estreita via do habeas corpus não comporta aprofundada dilação probatória, o que inviabiliza a análise de tese concernente à negativa de autoria, que será analisada no cerne da ação penal
. 2. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada nas circunstâncias fáticas, uma vez que, "em plena rodovia, fecharam um veículo e apontaram armamento com o fim intimidatório. Colhe-se também das suas oitivas que ambos ainda estavam alcoolizados e conduziam o veículo", não há que falar em ilegalidade. 3. Habeas corpus denegado.

(STJ - HC: 484855 SE 2018/0337986-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Outrossim, em relação ao argumento de
ilegalidade

da custódia por ausência de comprovação do requisito de
periculum libertatis
, entendo que
a ordem deve ser denegada
, senão vejamos:

Constata-se da leitura do édito prisional que, ao converter a custódia flagrancial em preventiva, o juízo inquinado coator consignou entender caracterizado o
periculum libertatis
em relação ao ora paciente em razão da
gravidade da conduta
, pois além de estar em posse de considerável quantidade de substância entorpecente, também possuía vários artefatos bélicos, como munições e carregadores, o que indica maior periculosidade do agente, além do
risco de reiteração delitiva
, tendo em vista a existência de registro criminal anterior.

Portanto, constata-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a necessidade da custódia, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado sob tal argumento.

De igual modo, resta inviável a concessão da ordem para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, uma vez que, estando devidamente fundamentada a necessidade da prisão, mostra-se insuficiente e inadequada sua substituição por quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Neste sentido:

STJ:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. PRISÃO QUE SE ESTENDE POR 10 (DEZ) MESES. EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA AO CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. BONS ANTECEDENTES.
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES
. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Na hipótese vertente, inexiste desídia injustificada do Juízo processante apta a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista que procedeu todos os atos processuais que lhe cumpria observar, não tendo designado audiência de instrução e julgamento até o momento pelo fato de o Corréu ter sido citado por edital e, ainda, não ter apresentado defesa prévia. 2. A extensão da liberdade provisória ao Paciente não se afigura razoável, haja vista que o Juiz singular demonstrou, de forma clara, que o Paciente, diferentemente do Corréu, foi preso em flagrante e estava utilizando, ao que tudo indica, a sua residência para a prática do comércio ilícito de drogas. 3. A prisão preventiva imposta ao Paciente está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito perpetrado, porquanto a quantidade da droga apreendida - 329g (trezentos e vinte e nove gramas) de crack - 7 (sete) pedras -, 438g (quatrocentos e trinta e oito gramas) de maconha, em forma de tablete - demonstra, in concreto, a periculosidade do Paciente e justifica a sua segregação cautelar, mormente para resguardar a ordem pública. 4. A presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da segregação cautelar.
5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011
. 6. Ordem de habeas corpus denegada, com recomendação de urgência na conclusão do feito.

(STJ - HC: 500596 CE 2019/0084848-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)

Em sequência, argumentou o impetrante que o paciente deve ter substituída sua prisão preventiva por custódia domiciliar em razão de ser possuidor de moléstia grave, sendo portador do vírus HIV, aduzindo que a negativa do benefício pelo juízo de piso não se encontra adequadamente fundamentada.

De fato, constata-se a partir dos documentos trazidos na impetração que, na decisão proferida em 21/10/2021 (ID 38395028), o juízo coator não fundamentou adequadamente o indeferimento do pleito de substituição da custódia preventiva por domiciliar em razão de ser o réu portador do vírus HIV, constante do pedido de revogação da preventiva (ID 34473659), o que possibilita o conhecimento do pleito por esta instância ad quem.

Contudo, o impetrante não se desincumbiu do ônus de trazer na impetração qualquer comprovação acerca do quadro atual de debilidade do paciente, bem como da impossibilidade do mesmo receber o necessário tratamento para sua moléstia na casa penal, impossibilitando a concessão da ordem sob tal fundamento.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar a necessidade de segregação cautelar, seja para a garantia da ordem pública tendo vista a gravidade concreta da conduta imputada ao ora Agravante, porquanto, conforme se dessume dos autos, ele teria, em tese, praticado o delito de homicídio qualificado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a qual, supostamente, foi morta por disparo de arma de fogo efetuado pelo Agravante, a revelar a sua periculosidade, seja para assegurar a aplicação da Lei Penal, vez que, que consoante relatado, "o acusado até então não retornou ao estabelecimento prisional local, após o término do prazo de prisão domiciliar e indeferimento do pedido de prorrogação da medida", evidenciando, desse modo, o seu intento de não se submeter a eventual reprimenda que lhe seja imposta.
IV - No que tange ao pleito de prisão domiciliar em razão de moléstia grave que acomete o ora Agravante, cumpre ressaltar que o deferimento depende da comprovação inequívoca de que esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Contudo, nos autos não há essa comprovação, sendo ônus da parte a adequada instrução do feito, para a perfeita compreensão da controvérsia
. V - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 561778 MG 2020/0036484-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020)

Por todo o exposto,
conheço parcialmente o presente
writ
e, nesta parte, denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 03/03/2022